Tribunal: TJMT
Processo: 1035799-88.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035799-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), DAYANE DA CRUZ E SILVA - CPF: 035.246.861-09 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE RODOBENS INCORPORADORA PROVIDO E APELO DE DAYANE DA CRUZ E SILVA, DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ABONO POR PONTUALIDADE – PRAZO CERTO PARA FINANCIAR A MAIOR PARTE DO VALOR CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO PELA PROMITENTE ADQUIRENTE – PERDA DO DESCONTO PREMIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES NEGADO –
RECURSO DA PROMITENTE ADQUIRENTE DESPROVIDO
– RECONVENÇÃO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA PARCELA PENDENTE ACRESCIDO DO PERCENTUAL DO DESCONTO E DOS CONSECTÁRIOS DA MORA -
RECURSO DA ALIENANTE PROVIDO
.

1 - É inquestionável a legalidade do abono de pontualidade, prevalecendo, no plano obrigacional, o que está definido no contrato.

2 – Na espécie, segundo o
Termo de Declaração – Campanha de Adimplência Premiada
, por liberalidade da Construtora, a promitente adquirente faria
jus
ao desconto de 27,38% do valor da venda do imóvel, desde que pagasse todas as parcelas no vencimento.

3 – No caso, a adquirente tinha até 30/07/2017

para providenciar o financiamento do saldo atualizado previsto na Parte B. Todavia, obteve a aprovação do crédito somente em 1.º/09/2017, o que significa a perda do abono de pontualidade.

4 - Para que a adquirente tenha direito à imissão na posse do imóvel, deverá pagar o saldo descrito na
Parte B
, com os acréscimos da sua inadimplência, que são: juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INCC e multa de 2%, sem prejuízo do percentual do abono pela pontualidade.

5 – Segundo o STJ, embora ambos os institutos da multa moratória (limite de 2%) e do abono de pontualidade

configurem espécies de sanção, tratam-se de hipóteses de incidência distintas: o abono configura sanção positiva, com a finalidade precípua de premiação pelo adimplemento, enquanto que a multa moratória (2%) representa sanção negativa, com a finalidade de punição pelo inadimplemento, não havendo vedação legal na sua cumulação.

6 – Acolhe-se a reconvenção para condenar a contratante ao pagamento da Parte B, no montante de R$ 280.443,16 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INCC a partir do vencimento, ocorrido em 30/07/2017
,
acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, da multa de 2% e do valor do abono pela pontualidade, correspondente a 27,38% do valor do imóvel, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1035799-88.8.11.0041 - CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos por
Dayane da Cruz e Silva
e pela
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE

Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Ao final,
Dayane da Cruz e Silva
foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da causa.

Por outro lado, a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido realizado na Reconvenção manejada pela
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE

Ltda
. concernente à condenação da mutuária ao pagamento do saldo pendente, devidamente corrigido. De conseguinte, condenou a Reconvinte no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da Reconvenção.

A Apelante
Dayane da Cruz e Silva
sustentou que, no decorrer do trâmite processual, trouxe provas de que conseguiu a aprovação do financiamento do saldo final em 19/06/2019, se revelando injusta a sentença que julgou improcedente o pedido obrigacional de entrega das chaves e de indenização por danos morais.

Asseverou que o valor do imóvel previsto no contrato é de R$ 421.357,00 (quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais), tendo sido pactuada cláusula de desconto denominada de “adimplência premiada” no valor de R$ 115.357,00 (cento e quinze mil trezentos e cinquenta e sete reais), o que significou que o valor do imóvel seria de R$ 306.000,16 (trezentos e seis mil reais).

Sustentou ter sido ludibriada pela incorporadora, pois não foi informada de que havia prazo final para financiar o saldo da Parte B do contrato, bem como assinalou as dificuldades em obter financiamento.

Arguiu que a Incorporadora lhe enviou documento informando a data que compareceria à Instituição Bancária para assinar o Contrato de Financiamento, notadamente 12/10/2017, bem como que anuiu ao financiamento do saldo de R$ 280.625,78 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) junto ao Banco Santander, e também apresentou proposta de parcelamento em 48 vezes do saldo residual de R$ 31.025,78 (trinta e um mil, vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, requereu a rescisão contratual, devolução de todas as parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem.

Já no apelo interposto pela
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE

Ltda
., esta pugna pela condenação da consumidora para o pagamento do saldo final, incluindo o valor do desconto, corrigido pelo IGP-M a partir de maio/2017.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 38641523 e 43690986.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020